Tribunal: TJES
Processo: 5002292-92.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002292-92.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ANTONIO PAULO COSSATE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002292-92.2024.8.08.0013

RECORRENTE:
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A

RECORRIDO:
ANTONIO PAULO COSSATE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE GROSSEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.
COMPENSAÇÃO DE VALORES.
DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

O requerido

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por
ANTONIO PAULO COSSATE
, que assim decidiu:
“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para: 1) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes e a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 547427113, tornando definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 63603440.
2) CONDENAR
o réu, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, a restituir ao autor, ANTONIO PAULO COSSATE, a quantia de R$ 11.368,00 (onze mil trezentos e sessenta e oito reais),a título de repetição de indébito, corrigido monetariamente pela CGJ -
https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/
- com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos.
3) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgado (súmula 362 do STJ).
”.

Em sede recursal (ID.
16036263
), o requerido

suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico Defende a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
. Por fim, requer a impossibilidade de restituição de valores e, caso mantida a condenação, a compensação com o valor creditado na conta do autor.

O autor ofertou Contrarrazões no ID
16036269
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa deve ser rejeitada, tendo em vista ser desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença merece pequeno reparo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de p
rimeiro grau
, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

É possível observar que consta no contrato (ID. 16036249) assinatura divergente daquela registrada no documento pessoal do autor nos autos, bem como da declaração de hipossuficiência (ID. 16035925).
A grafia da primeira letra “A” é completamente diversa da normalmente realizada pelo autor, que mesmo sendo pessoa idosa mantém um padrão diferenciado em sua assinatura.

Outro fator que me chama atenção é o fato do autor residir no Espirito Santo desde 2017, enquanto que o contrato consta como assinado em Manaus no ano de 2020, o que é um indício forte de fraude.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Pequeno reparo deve ser realizado na sentença em relação aos danos materiais, cuja devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juiz de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, também assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de compensação de valores,
ainda mais que este em nenhum momento nega ter recebido os valores, que foram depositados de forma comprovada pela requerida em conta de sua titularidade
.

A declaração de nulidade do contrato tem como efeito o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
). Assim como o banco deve restituir os valores indevidamente descontados, o consumidor deve devolver o montante que recebeu em decorrência do contrato nulo, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, para garantir o justo retorno ao estado anterior, é imperativo determinar que, do montante total da condenação, seja abatido o valor principal do empréstimo creditado na conta do autor, qual seja, R$ 3.187,82 (três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), devidamente atualizado pela SELIC da data do depósito em conta, conforme comprovante de transferência disposto ao ID. 16036250.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID
. 16036259
unicamente para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente da parte autora ocorra na forma simples e para
determinar que do montante da condenação seja compensado o valor de R$ 3.187,82 (três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), atualizado pela SELIC a contar do depósito, correspondente ao crédito recebido pelo autor
.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)